Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. PEREMPTORIEDADE. PRORROGAÇÃO POR INICIATIVA DAS PARTES. NÃO CABIMENTO. TRATATIVAS DE AUTOCOMPOSIÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo recursal para interposição do apelo é peremptório e fatal, decorre de imposição legal e não admite prorrogação por iniciativa das partes.
2. Afigura-se intempestivo o recurso interposto após o prazo legal, a despeito do pedido de suspensão do prazo recursal formulado em razão de tratativas de autocomposição.
3. Meras tratativas de futura e incerta transação não constituem causa de suspensão do prazo recursal. O artigo 1.004 do CPC estabelece as únicas hipóteses legais de devolução do prazo recursal, dentre as quais não se encontra requerimento das partes sob o pretexto de meras tratativas de acordo.
4. No caso concreto, caberia à parte ré ter interposto sua apelação no prazo legal, mesmo que estivesse em tratativas de autocomposição - tratativas estas que ocorrem extrajudicialmente - e, na eventualidade de alcançar consenso com a parte contrária, aí sim, deveria vir aos autos o instrumento de transação para ser homologado judicialmente, o qual atingiria o processo no estágio que se encontrasse na data do pedido de homologação.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida de ofício.